Tribunal: TJSP
Processo: 1009655-68.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Autor objetivando ressarcimento pelos prejuízos causados pela requerida. Possibilidade. Requerente que demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Demandada que não comprovou a disponibilização das aulas à distância que seriam fornecidas ao requerente. Devolução dos

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Autor objetivando ressarcimento pelos prejuízos causados pela requerida. Possibilidade. Requerente que demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Demandada que não comprovou a disponibilização das aulas à distância que seriam fornecidas ao requerente. Devolução dos valores pagos pelo semestre não cursado pelo autor. Possibilidade. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009655-68.2019.8.26.0048,
da Comarca de Atibaia, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelado ARIOVALDO COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009655-68.2019.8.26.0048 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1009655-68.2019.8.26.0048.
Comarca: Atibaia.
03a Vara Cível.
Processo no 1009655-68.2019.8.26.0048.
Prolator ( a ): Juiz Rogério A. Correia Dias.
Apelante ( s ): Anhanguera Educacional Ltda.
Apelado ( s ): Ariosvaldo Costa.
VOTO No 49.198/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES. Autor objetivando ressarcimento pelos
prejuízos causados pela requerida. Possibilidade. Requerente
que demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373,
inciso I, do CPC). Demandada que não comprovou a
disponibilização das aulas à distância que seriam fornecidas ao
requerente. Devolução dos valores pagos pelo semestre não
cursado pelo autor. Possibilidade. Procedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a
verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de restituição de
valores
proposta
por
ARIOSVALDO
COSTA
contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, sustentando o primeiro
nomeado que na condição de aluno da requerida, foi
impossibilitado de usufruir das aulas à distância, por motivos
alheios à sua vontade, eis que a demandada não disponibilizou o
material necessário. Postula com a presente o reembolso das
mensalidades pagas, eis que não cursou as aulas em questão.
A respeitável sentença de folhas 164
usque 165, cujo relatório se adota, julgou a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009655-68.2019.8.26.0048 -Voto no
3
procedente para condenar a requerida a devolver ao autor as
importâncias por ele pagas à ré nos meses de janeiro a março/19,
com a devida correção monetária desde o seu desembolso e juros
de mora legais contados da citação. Sucumbente, arcará a ré com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono do autor, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformada, recorre a requerida
(folhas 168/176) pretendendo a reforma do julgado. Alega, em
suma, que os valores constantes nos boletos emitidos no primeiro
semestre de 2019 se referem às disciplinas efetivamente
disponibilizadas ao aluno, não há nenhuma comprovação de que os
comprovantes de pagamentos apresentados dizem respeito ao que
aqui se discute, vez que ilegíveis. Afirma que cabia ao aluno a
montagem de sua grade semestral, utilizando-se de seu login e
senha, selecionando e incluindo as disciplinas que pretende cursar,
Assim, aduz que o autor tinha ciência dos valores a serem cobrados
no semestre em questão, Aduz ainda que não cometeu ato ilícito,
mas apenas agiu no exercício regular de seu direito. Por fim,
sustenta que o recorrido deveria ter comprovado que utilizava
equipamento compatível com o sistema da recorrente. Em último,
se insurge quanto a restituição de valores e a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 177/178), oportunamente respondido (folhas 182/185),
subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida
não comporta o menor reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009655-68.2019.8.26.0048 -Voto no
4
Trata-se de ação de restituição de
valores, objetivando o autor a condenação da requerida na
restituição dos valores pagos pelo semestre do ano de 2019 o qual
não foi cursado por ele, por problemas alheios à sua vontade.
A ação foi julgada procedente.
Em que pese as alegações da
Universidade requerida, o entendimento adotado em primeiro
grau merece ser preservado.
A relação contratual entre as
partes, na espécie, está subordinada ao Código de Defesa do
Consumidor.
O caso envolve contrato de
prestação de serviço educacionais entre o autor, destinatário
final (CDC, art. 2o), e a ré Anhanguera Educacional Ltda.,
fornecedora de serviços (CDC, art. 3o, § 2o).
Diante das alegações das partes e
da prova constante dos autos, é de se reconhecer que a relação
jurídica entre as partes, objeto da ação, é de consumo.
Em
relação
ao
nexo
de
causalidade, o próprio CDC, estabelece no inciso II, do § 3o, do
art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a excluir o nexo
causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao
consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009655-68.2019.8.26.0048 -Voto no
5
“O ônus da prova das excludentes
da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art.
14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3o,
também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy A, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
No caso dos autos, ao contrário
do quanto aduzido pela requerida, restou consignado em
sentença que foi determinado a requerida que comprovasse as
matérias efetivamente disponibilizadas ao autor para a grade de
estudos que ele teria montado para cursar o 1o semestre de
2019, e depreende-se que a demandada não demonstrou,
efetivamente, a disponibilização das citadas matérias.
Assim, caberia à requerida, ora
apelante, demonstrar nos autos que inexistiram os fatos
alegados pela parte autora, qual seja, que seus sistemas estavam
operantes no período debatido nos autos, ou que o autor teve
pleno acesso a totalidade das matérias disponibilizadas de
forma on-line de seu curso.
É certo que as partes divergem
acerca da disponibilidade, ou intermitência do fornecimento do
acesso on-line das disciplinas que deveriam ser cursadas à
distância, resultando em culpa da requerida pela má prestação
dos serviços e consequentemente pelos danos materiais
causados ao autor.
Diante disso, restou demonstrado
que existe uma nítida falha na prestação de serviço da
requerida/apelante, inexistindo nos autos provas outras de que o
autor/apelado, de qualquer forma, colaborou de forma ativa ou
passiva para tais fatos.
E, no que toca a restituição dos
valores pagos, por óbvio que o autor auferiu prejuízos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009655-68.2019.8.26.0048 -Voto no
6
pela falha da prestação de serviço da requerida/apelante, já que
foi obrigado a custear por disciplina que sequer lhe foi
possibilitado meios de cursar.
Enfim, não se vislumbra, pois,
qualquer necessidade de reparo da respeitável sentença, ora
recorrida, que veio a reconhecer o dano, acolhendo o pedido
para que seja a requerida condenada a devolver os valores
despendidos a título das aulas não cursadas em decorrência da
má prestação do serviço educacional.
Diante disso, como bem decidido
em primeiro grau, a requerida não comprovou que seu sistema
estava funcionando a contento.
A respeitável sentença atacada
deu solução adequada a lide, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o
trabalho adicional com as contrarrazões às folhas 182/185, os
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais)
devem ser majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
com base no artigo 85, parágrafo 11, do atual Código de
Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da requerida, majorada a
verba honorária sucumbencial com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR